Tribunal: TJSP
Processo: 2160275-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2015, 2017 e 2018 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda e compra dos imóveis - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2015, 2017 e 2018 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda e compra dos imóveis - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160275-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante HG
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado MUNICÍPIO DE
SERRANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37016
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2160275-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SERRANA
AGRAVANTE: HG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRANA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU
dos exercícios de 2015, 2017 e 2018 - Exceção de pré-
executividade rejeitada - Compromisso de venda e compra dos
imóveis - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do
promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção
no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no
Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do
imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ -
Decisão mantida - Recurso improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
concessão de efeito suspensivo, interposto por HG EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A contra o MUNICÍPIO DE SERRANA, objetivando a
reforma da decisão de fls. 64/66, proferida pela MM. Juíza Viviane
Decnop Freitas Figueira, que, em sede de execução fiscal objetivando
a cobrança de IPTU dos exercícios de 2015, 2017 e 2018, rejeitou a
exceção de pré-executividade, por entender que, “não realizada a
transferência da propriedade dos bens perante do Cartório de Registro
de Imóveis, remanesce a responsabilidade fiscal do excipiente”.
Sustenta a agravante que comprovou ter vendido os
lotes objetos das CDAs, há mais de dez anos, não sendo parte legítima
para figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme instrumentos
particulares de compromisso de compra e venda. Subsidiariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pugnou que a penhora recaia sobre os imóveis relacionados aos
débitos.

Tempestivo e preparado (fls. 49/53), o agravo foi
processado sem o deferimento do efeito pleiteado (fls. 55/56).
A Municipalidade apresentou contraminuta às fls.
59/63.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de
IPTU dos exercícios de 2015, 2017 e 2018, cuja ação foi proposta em
dezembro
de
2019
em
face
de
HG
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES S/A.
A questão ora debatida diz respeito à legitimidade
do ora agravante para responder pelo tributo na condição de
proprietário, quando alega que os imóveis foram vendidos antes da
ocorrência dos fatos geradores do tributo, conforme instrumentos
particulares e notificações extrajudiciais juntados às fls. 31/43 dos autos
originários.
A controvérsia ora instaurada nos autos não mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
persiste, isto porque, segundo entendimento do STJ, a Fazenda Pública
Municipal
pode
considerar
legitimado
tanto
o
compromissário
vendedor quanto o comprador, nos termos do art. 34 do CTN.
Este
entendimento
restou
pacificado
na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.111.202/SP, em sede de recurso repetitivo, cuja ementa segue
transcrita abaixo:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE
VENDEDOR).
1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer
título)
do
imóvel
quanto
seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem
a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp
1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007;
REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.2.2006.
3. “Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil,
ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação” (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08.
(REsp 1.111.202/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 10/06/2009, DJe 18/06/2009).
Nesse
sentido,
foram
proferidas
decisões
monocráticas, nos termos do art. 557, §1o-A, do CPC/73, em
consonância com o posicionamento firmado pelo STJ em recurso
repetitivo (REsp 1.426.065/SP; REsp 1.619.112/SP).
Quanto ao oferecimento dos imóveis tributados à
penhora, verifica-se que não houve manifestação do juízo de origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não integrando, portanto, a decisão agravada.
Assim, não há porque examinar tal matéria em sede
de agravo, sob pena de supressão de instância.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)